Tribunal: TJDFT
Processo: 0700861-21.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0700861-21.2020.8.07.0018 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP EMBARGADO: ACADEMIA R.D. ROSANA DINIZ LTDA - ME D E S P A C H O COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face da decisão de fls. 1/2 ID 21470812. Neste contexto, dê-se vista à Embargada, nos termos do § 2o do artigo 1.023 da Lei Processual Civil. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 4 de dezembro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator